Tribunal: TJDFT
Processo: 0708958-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS DE CABIMENTO. OBJETO. REFORMA DE JULGAMENTO. REANÁLISE DE QUESTÕES CONTROVERTIDAS. DESCABIMENTO. VIA INADEQUADA.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material;

2. As questões trazidas pelas partes já foram objeto de enfrentamento expresso por esta Corte, considerando o próprio cerne da controvérsia objeto dos recursos;

3. Restou devidamente consignado no julgamento que a possibilidade de revisão do benefício previdenciário não importaria em devolução dos valores recebidos de boa-fé pelo beneficiário, por constituir verba de natureza alimentar, de tal sorte que se a Ré discorda desse entendimento que objetive sua reforma pela via processualmente adequada, não se prestando para essa finalidade, a estreita via dos embargos de declaração.

4. Restaram igualmente enfrentadas as razões deduzidas no apelo autoral, tendo o colegiado assentado a possibilidade de revisão em face de erro em seu pagamento, a qual não restaria inviabilizada, por si só, pela existência de plano de equacionamento, haja vista tratar-se de institutos distintos;

5. Embargos conhecidos e improvidos.